Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Inexistindo comprovação da participação do consumidor em contrato de empréstimo, vislumbrando-se falha do banco quanto aos deveres básicos de cuidado, de informação e de segurança nas transações bancárias, há de ser declarada a inexistência do contrato.
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativas a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC, abatendo-se, contudo, a importância depositada na conta corrente do consumidor.
É cediço que o dano moral constitui em ofensa direta aos direitos da personalidade. Considerando as peculiaridades do caso, bem assim, o fato de que o mero dissabor ou aborrecimento decorrente das atividades cotidianas vivenciadas não tem o condão de configurar danos morais, há de ser julgado o pedido improcedente, no particular.